Tribunal: TJDFT
Processo: 0745143-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN-DF. DEMORA EXCESSIVA NA TRANSFÊRENCIA DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO DE DUAS TAXAS DE VISTORIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. VALOR INDENIZATÓRIO. R$ 2.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN-DF contra a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de “R$ 2.700 (dois mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento de R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais) a título de dano material” (SIC).
2. No caso concreto, a recorrida demorou mais de 5 (cinco) meses para transferir um veículo para o seu nome por falhas nos serviços oferecidos pelo Detran, em especial, pelo seu aplicativo; ademais, comprovou que, para tentar solucionar o problema, agendou 5 (cinco) atendimentos presenciais e efetuou o pagamento da taxa de vistoria por duas vezes. Assim, os danos morais experimentados pela recorrida derivam da má prestação dos serviços pelo recorrente, que a submeteu a uma verdadeira "via crucis" para transferir um veículo. É evidente, portanto, que o tratamento negligente dispensado é capaz de aviltar atributos da personalidade e ferir a dignidade do usuário do serviço, de sorte que a condenação ao pagamento de compensação pelo dano moral é medida que se impõe.
3. O dano material não se presume, deve ser comprovado. Além disso, é limitado ao mencionado no pedido inicial, sob pena de julgamento ultra petita.
4. O erro material na sentença pode ser sanado a qualquer tempo.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para, corrigindo-se o erro material, estabelecer que o dano moral fixado na sentença é de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como para decotar do julgado o valor a maior arbitrado a título de dano material, fixando-o em apenas R$ 113,00 (cento e treze reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em honorários por ausência de recorrente integralmente vencido.